Tribunal: TJBA
Processo: 8061153-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061153-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOS REIS

Advogado(s)
:
TIAGO SANTOS DE MATOS, LINSMAR MOREIRA MONTEIRO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA e outros

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR, PAULO EDUARDO PRADO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação de d
eclaratória de inexistência de relação contratual e indenização por danos morais
. Seguro não contratado.
Sentença de primeiro grau que
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, declarando nulo o contrato de seguro conforme descrito na exordial e condenando os réus, solidariamente, a procederem à devolução, na modalidade simples, correspondente a todas as parcelas descontadas, apontada na inicial no tota de R$ 379,00 (trezentos e setenta e nove reais), devendo cada parcela ser atualizada desde a data do respectivo desconto e acrescida de juros de 1% a.m. desde a citação.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo BANCO BRADESCO S/A,
afastada, pois a responsabilidade é de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento é solidária e objetiva, conforme estabelecido na norma consumerista-
Lei 8.078/90
.
Mérito.

A irresignação do autor – ora apelante, diz respeito aos efeitos de tais cobranças indevidas, a dizer, a extensão dos danos morais e o direito à devolução em dobro dos valores descontados, em razão do reconhecimento inexistência de relação jurídica entre o autor e os apelados, em razão da falsificação da assinatura, conforme o laudo pericial de id. 62067564.

Os fatos narrados na exordial e reconhecidos pela sentença recorrida tiveram o condão de gerar lesões a direitos personalíssimos do autor que ultrapassam o limite do razoável e do mero aborrecimento. Isso porque restou comprovado nos autos que a as apeladas realizaram cobranças indevidas com base em contrato fraudulento, em que foi falsificada a assinatura do requerente. Diante da situação suportada pelo apelante, que teve seus vencimentos, de natureza alimentar, suprimidos em razão de descontos mensais ocasionados por falsificação de sua assinatura, é de rigor que as apeladas sejam compelidas a reparar os danos de ordem extrapatrimonial causados pela sua conduta ilícita. Fixa-se os danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) que preenche todos esses critérios representativos da prudência e razoabilidade. Quanto à repetição do indébito, o STJ chegou à interpretação de que a obrigação de devolver os valores em dobro não depende do elemento volitivo do fornecedor que os cobrou indevidamente. Basta que seja contrária à boa-fé objetiva, fator que está em todas as relações contratuais e nas normas do CDC. Assim, no que concerne à repetição do indébito, consoante entendimento sufragado pela 3
ª
Câmara deste TJBA, a partir de 30/03/2021, deve-se processar em dobro, nos termos do art. 42 do CDC e do entendimento firmado pelo STJ ao julgar os Embargos de Divergência n
º
1.413.542.
Honorários majorados e ônus sucumbencial invertido. Apelo provido.